Tribunal: CARF
Processo: 18470.731586/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731586/2018-14
ACÓRDÃO
2002-008.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA THEREZA DA CRUZ NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL
APRESENTADO EM SEDE RECURSAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731586/2018-14
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 18 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoas Físicas, aluguéis e outros.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em nome da contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 18/22, relativa ao ano-calendário 2016, que apurou crédito
tributário de R$ 35.104,92, sendo R$ 18.875,65 de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 14.156,73 de multa de ofício e R$ 2.072,54 de juros de mora,
com ciência do sujeito passivo em 13/09/2018 (fls. 37).
Motivou o lançamento de ofício a apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pensão alimentícia paga por Rubens da Cruz Nunes, no valor de R$ 95.831,32.
A interessada apresentou, por meio de procurador, a impugnação de fls. 02/04
em 11/10/2018, acompanhada dos documentos de fls. 05/28, alegando ter
declarado a pensão alimentícia no item "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis",
por ser isenta do pagamento de imposto de renda.
É o relatório.
Acórdão guerreado dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2020 (AR. e-fl. 50), o sujeito
passivo interpôs, em 06/01/2021 (Termo de Solicitação de Juntada e-fl. 51), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o laudo
pericial apresentado em sede impugnatória, junto aos demais documentos já apresentados,
comprova a isenção de IRPF por moléstia grave. Acrescenta novo Laudo Pericial, de 29/07/2019 (e-
fls. 69)
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731586/2018-14
3

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas no valor
de R$95.831,32.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifado:
...
Da leitura da impugnação e dos documentos apresentados depreende-se que a
defesa entende que os rendimentos que auferira a título de pensão alimentícia,
no ano-calendário acima mencionado, estariam isentos do imposto de renda, sob
o fundamento de ser a impugnante portadora de moléstia grave.
De acordo com o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) vigente, que tem como matriz legal o artigo 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713/1988 c/c o artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e art. 1o da Lei no
11.052/2004, não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de
pensão, aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação
e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma.
Este mesmo artigo 39, em seu parágrafo 4o , o qual tem como base legal o artigo
30, parágrafo 1o, da Lei no 9.250/1995, determina que para o reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de
1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Resta claro, nos dispositivos legais acima citados, que rendimentos recebidos a
título de pensão somente seriam isentos se motivados por acidente de serviço, ou
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731586/2018-14
4
se a contribuinte comprovasse a condição de ser portadora de alguma moléstia
grave constante do transcrito artigo e identificada em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, o que não foi o caso.
O procurador traz apenas cópias da ação de interdição judicial da contribuinte,
que não é o documento previsto para a concessão de isenção que, repise-se, seria
laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
É de se ressaltar também que o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela
fonte pagadora do alimentante classifica os rendimentos recebidos pela
contribuinte como tributáveis (fls. 28)
Portanto, conclui-se que os rendimentos auferidos pela contribuinte a título de
pensão alimentícia, no ano-calendário de 2016, não são isentos do imposto de
renda.
...
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Em sua defesa, o procurador da interessada apresenta documentos judiciais de sua
interdição judicial (e-fl. 56), já apresentados em sede impugnatória, além especificamente. do
Laudo Pericial emitido por profissional de serviço médico oficial de 29/07/2019 (e-fl. 69), que
embora apresentado apenas em sede de recurso voluntário pode, na espécie, ser conhecido com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Ora, o fato é que faz-se irrelevante o enquadramento da natureza da pensão
alimentícia judicial indicado no comprovante de pagamento do alimentante, diante do fato de
que, diante de todo o conjunto probatório presente nos autos, realmente a interessada é
portadora de moléstia grave que possibilita a isenção de seus rendimentos. Afasta-se assim a
omissão de rendimentos motivadora do lançamento .
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida e reconhecimento
total da sua pretensão recursal, afastando o lançamento em sua integridade.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.643 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731586/2018-14
5

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 78
DF CARF MF
Original